Tribunal: TCU
Processo: 035.958/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Enecon S/A - Engenheiros e Economistas Consultores, Alexandre de Oliveira, Normando Lima de Oliveira Filho e Luís Munhoz Prosel Junior, em face do Acórdão 1.002/2022-TCU-Plenário, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Enecon S/A - Engenheiros e Economistas Consultores, Alexandre de Oliveira, Normando Lima de Oliveira Filho e Luís Munhoz Prosel Junior, em face do Acórdão 1002/2022-TCU-Plenário , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes.